Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000055-10.2019.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0000055-10.2019.6.16.0008
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000055-10.2019.6.16.0008
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0000055-10.2019.6.16.0008
que, atendeu a sugestão ministerial e preservando o caráter punitivo da pena, deferiu o
parcelamento pretendido, todavia, o mesmo deve ser devidamente quitado em 03 (três) parcelas,
com vencimentos em 30/04/2022, 30/05/2022 e 30/06/2022. (Autos de representação por propaganda
antecipada com pedido de liminar proposto pelo Partido do Trabalhadores - PT (Diretório Municipal
de São José dos Pinhais/PR) em face de Ricardo Arruda Nunes, ao fundamento de que estaria
realizando propaganda eleitoral antecipada para as eleições do ano de 2020, por meio de outdoor
instalado no município de São José dos Pinhais, na Rua José Nabuco, entre os números 2197 e
2252, contendo a imagem do recorrente ao lado do Presidente da República, com os seguintes
dizeres: Deputado Ricardo Arruda autor da Lei 18.537/2015 institui pedágio para portadores de
doenças graves e degenerativas, cujo acórdão nº 55.805, por unanimidade, conheceu do recurso
interposto e, no mérito, por maioria, vencidos o Relator e o Dr. Thiago Paiva dos Santos, deu-lhe
parcial provimento, em menor extensão, confirmando a liminar, excluindo a aplicação da multa por
propaganda antecipada e mantendo a aplicação de multa por propaganda irregular, nos termos do
voto do Relator, acrescida da fundamentação do voto parcialmente divergente do e. Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, que também integrou a decisão; ref. Recurso Eleitoral nº 55-
10.2019.6.16.0008 - SADP; Processo migrado na zona).RE14(RE3)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
666
21/07/2022 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.904

RECURSO ELEITORAL 0000055-10.2019.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480-A
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA E IRREGULAR.
P R O C E D Ê N C I A
D O
P E D I D O .
A P L I C A Ç Ã O
D E
M U L T A .
PARCELAMENTO PARCIALMENTE
DEFERIDO EM 3 PRESTAÇÕES.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO
FINANCEIRA PARA A CONCESSÃO DO
P A R C E L A M E N T O E M A T É 6 0
PRESTAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART.
11, § 8º, III DA LEI N° 9.504/1997.
PORTARIA CONJUNTA SRFB/PGFN Nº
15/2009. AFERIMENTO DAS CONDIÇÕES
D O
P A R C E L A M E N T O
P E L A
A U T O R I D A D E
J U L G A D O R A .
PRECEDENTES DO TSE E DO TRE/PR.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa eleitoral tem natureza não
tributária e pode ser parcelada em até 60
(sessenta) vezes, nos termos do art. 11,
§ 8º, III da Lei n° 9.504/1997.
2. A comprovação da condição
financeira apenas é necessária para que
seja deferido o parcelamento acima de
60 (sessenta) prestações, quando o valor
da quota ultrapassar o limite máximo
legal de 2% do faturamento da pessoa
jurídica.
Num. 43007666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

3. O valor mínimo de cada parcela deve
observar o limite de R$ 100,00 para
pessoa física, nos termos da Portaria
Conjunta SRFB/PGFN nº 15, que não
permite a expedição de DARF com valor
inferior.
4. “A regra do art. 11, § 8º, III, da Lei
9.504/97 não possui caráter absoluto.
Cabe ao magistrado, ao definir os limites
do parcelamento, fixar prazo e valor
mensal que, a um só tempo, não onerem
excessivamente a pessoa física ou
jurídica e, por outro lado, não retirem o
efetivo caráter sancionatório da multa.”
Precedentes do TSE e do TRE/PR.
5. No caso concreto, o parcelamento
deve ser deferido em até 10 prestações,
para o fim de resguardar o caráter
punitivo da multa aplicada.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores – PT em face de Ricardo Arruda Nunes, julgada procedente em
razão da configuração de propaganda eleitoral extemporânea e por meio proscrito (outdoor),
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art.
36, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e R$ 5.000,00 pela prática de propaganda irregular, nos termos do
art. 39, § 8º do mesmo diploma legal.
Foi interposto Recurso Eleitoral pelo representado, o qual foi parcialmente provido
para o fim de afastar a multa de R$ 5.000,00 imposta em virtude da ausência de realização de
propaganda extemporânea, mantendo-se a condenação por propaganda irregular (id. 42967096
– fls. 19/33).
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 42967098 – fls. 01/05), os quais foram
Num. 43007666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

rejeitados (id. 42967100 – fls. 13/22).
Foi interposto Recurso Especial (id. 42967100 – fls. 31/38), ao qual foi negado
seguimento (id. 42967100 – fls. 41/42 e id. 42967102 - fls. 01/02).
Intimado acerca da decisão, o recorrente requereu o parcelamento da multa de R$
5.000,00 em 50 parcelas (id. 42967109).
O juízo de origem, acolhendo o parecer Ministerial, deferiu o parcelamento em 3
vezes, com vencimentos em 30/04/2022, 30/05/2022 e 30/06/2022, diante da preservação do
caráter punitivo da pena (id. 42967218).
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 42967224), os quais foram rejeitados
(id. 42967235).
Em face da decisão, foi interposto este Recurso, alegando o recorrente que (id.
42967242): i) a legislação prevê o direito ao parcelamento em até 60 vezes, no valor mínimo de
R$ 100,00, nos termos dos arts. 11, § 11 c/c § 8º, III da LE, 10 da Lei nº 10.522/2002 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 102/2021; ii) trata-se de direito público subjetivo do eleitor que detém
prerrogativa para requerê-lo no valor e na quantidade de parcelas fixadas pelas disposições
legais, constitucionais e regulamentar; iii) a decisão contém erro material e omissão, atraindo o
disposto no art. 1022 do CPC; iv) não está se esquivando de pagar a penalidade, mas pede que
as parcelas sejam insertas em sua condição econômico-financeira diante das obrigações que já
mantém com a Justiça Eleitoral e aquelas necessárias à sua sobrevivência; v) a sua situação
impõe o parcelamento da multa em 50 vezes, para garantir o seu mínimo existencial, sendo
desnecessária qualquer comprovação de hipossuficiência; vi) a decisão que manteve o
parcelamento em 3 vezes não ponderou valores constitucionais, na medida em que
desconsiderou as finalidades da sanção pecuniária em face do eleitor/pré-candidato; vii) o
embargante tem o direito de não sofrer restrição indevida em seu direito de propriedade sem a
devida ponderação proporcional entre os valores envolvidos e a solução. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para o fim de deferir o parcelamento da multa eleitoral em 50 parcelas
iguais e mensais no valor de R$ 100,00.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do Recurso (id.
42967248), diante da manutenção do caráter sancionatório da reprimenda, mostrando-se irrisório
o valor de R$ 100,00 por mês, principalmente considerando o poderio econômico do recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42976867).
É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Num. 43007666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

II.ii - Requer o recorrente o deferimento do parcelamento da multa eleitoral no valor
de R$ 5.000,00 em 50 parcelas iguais e mensais no valor de R$ 100,00, ao fundamento de que a
legislação prevê o direito ao parcelamento em até 60 vezes, no valor mínimo de R$ 100,00, nos
termos dos arts. 11, § 11 c/c § 8º, III da LE, 10 da Lei nº 10.522/2002 e Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 102/2021.
A Lei nº 13.488/2017 inseriu, no inciso III do § 8º do art. 11 da Lei n° 9.504/1997, a
possibilidade de parcelamento da multa aos cidadãos e às pessoas jurídicas, a saber:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
[...]
§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão
quites aqueles que:
[...]
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o
valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso
de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo
que as parcelas não ultrapassem os referidos limites;
[...]
§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste
artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal.
Ainda, nos termos da Portaria Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 895/2019, alterada pela Portaria Conjunta nº
102/2021 e que revogou a Portaria Conjunta nº 15/2009, o valor mínimo para pagamento de
DARF para parcelamento de multas de caráter não tributário requeridos até 01/08/2022, é de R$
100,00 para pessoas físicas, a saber:
Art. 2º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida
consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observados os limites mínimos
de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando:
[...]
Parágrafo único. Para os pedidos de parcelamento efetuados até 1º de
agosto de 2022, os valores mínimos a que se refere o caput são de:
Num. 43007666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa física, ou quando se
tratar de débito relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa física;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o devedor for pessoa jurídica; e
III - R$ 10, 00 (dez reais) na hipótese da alínea ‘c’ do inciso II do caput deste
artigo.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro
de 2009.
Destarte, o parcelamento da multa eleitoral poderá realizar-se em até 60 vezes, mas
desde que o valor da parcela atenda aos limites mínimos estabelecidos no dispositivo legal
reproduzido. Nessa esteira, eis alguns julgado desta Corte:
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2016 – REPRESENTAÇÃO –
PROPAGANDA ELEITORAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE
MULTA – PARCELAMENTO INDEFERIDO ANTE A AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RENDA DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. NÃO
OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO
CIDADÃO PARA A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DAS MULTAS
ELEITORAIS EM ATÉ 60 VEZES, VEZ QUE É UM DIREITO DO CIDADÃO
PREVISTO NO INCISO III, DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 11, DA LEI N°
9.504/97. PARCELAMENTO DEFERIDO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. LEI Nº 10.522/2002, RESOLUÇÃO TSE Nº 21.975/2004 E
PORTARIA TSE Nº 288/2005 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O parcelamento da multa eleitoral é direito do cidadão em até 60 parcelas,
desde que não ultrapasse o limite de 5% da renda mensal, sendo pessoa física,
nos termos do inciso III, do parágrafo 8º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/97.
2. A comprovação da renda mensal do cidadão apenas será necessária para
que lhe seja deferido um parcelamento além de 60 vezes, quando o valor da
quota ultrapassar o limite máximo legal referido.
3. O valor mínimo de cada parcela deverá, contudo, deve observar o limite de
R$100,00, nos termos da Portaria Conjunta SRFB/PGFN nº 15, de 15 de
dezembro de 2009, a qual não permite a expedição de DARF com valor menor.
4. No caso concreto, o parcelamento, deve ser de no máximo 30 vezes iguais, a
fim de adequar o valor da multa com o valor mínimo da parcela (R$3.000,00 em
30 vezes).
(TRE/PR, RE nº 115-75, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, j. em
13/11/2017)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES. DEFERIMENTO EM
Num. 43007666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

PRAZO MENOR QUE O POSTULADO. DIREITO SUBJETIVO AO
PARCELAMENTO. LEI 9.504/1997, ART. 11, § 8º, III. RECURSO PROVIDO,
PARA DEFERIR O PEDIDO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, DE ACORDO COM A
LEI 10.522/2002.
1. O parcelamento das multas eleitorais, previsto no art. 11, § 8º, III da Lei nº
9.504/1997, constitui direito subjetivo do destinatário da sanção.
2. A partir da vigência da Lei nº 13.488/2017, restou chancelada a extensão
desse direito também às pessoas jurídicas.
3. Embora seja facultado o parcelamento ao interessado, seu deferimento se dá
a título precário, devendo ser observadas condições para a sua manutenção
impostas pela Lei nº 10.522/2002.
[...]
(TRE/PR, RE nº 5-42, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em 12/03/2018)
Entretanto, nos termos da jurisprudência do TSE, a regra do art. 11, § 8º, III da LE
não tem caráter absoluto, competindo à autoridade julgadora fixar o prazo e o valor mensal das
parcelas, levando-se em conta tanto a natureza sancionatória da penalidade quanto o grau de
onerosidade ao apenado, como se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA FÍSICA. MULTA. PARCELAMENTO. ART. 11, § 8º, III, DA LEI
9.504/97. DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. PATRIMÔNIO.
CAPACIDADE. PAGAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO, que, em
cumprimento de sentença nos autos de representação por doação acima do
limite legal nas Eleições 2014, deferiu o parcelamento da multa em 60 meses,
prazo que, no entender do agravante (pessoa física), é insatisfatório.
2. De acordo com o art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97, "o parcelamento das multas
eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até
sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por
cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do
faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender–se
por prazo superior [...]".
3. A regra do art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 não possui caráter absoluto.
Cabe ao magistrado, ao definir os limites do parcelamento, fixar prazo e
valor mensal que, a um só tempo, não onerem excessivamente a pessoa
física ou jurídica e, por outro lado, não retirem o efetivo caráter
sancionatório da multa. Precedente.
4. A hipótese dos autos – em que o agravante fora condenado ao pagamento de
multa de R$ 1.505.456,05 – é peculiar em virtude da disparidade entre seu
patrimônio, superior a 22 milhões de reais, e sua renda mensal, de R$ 4.150,05.
5. Correto o TRE/GO ao deferir o parcelamento conforme a regra do limite de 60
Num. 43007666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

meses, pois, a prevalecer a tese do agravante de que seria necessário observar
o teto de 5% de sua renda, "o valor mensal da parcela seria de R$ 207,50 e [...]
somente poderia ser quitado em 604 (seiscentos e quatro) anos".
6. Acolher a irresignação do agravante implicaria parcela mensal que
corresponderia a irrisórios 0,00094% de seu patrimônio e, ao mesmo tempo,
dilataria o adimplemento da multa por seis séculos, o que, a toda evidência, não
apenas não se reveste de nenhuma razoabilidade como também representa
afronta aos ditames da boa–fé.
7. Descabe conhecer do pleito de que a multa seja recolhida no prazo de 300
meses, porquanto o tema não foi debatido pelo TRE/GO, estando ausente o
requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE.
Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal nesta seara.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 1414, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/06/2021)

ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRTB. DIRETÓRIO NACIONAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. LEI Nº
13.488/2017. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMPUS REGIT
ACTUM. OMISSÃO SUPRIDA. DEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS. DIREITO SUBJETIVO CONFERIDO
ÀS AGREMIAÇÕES. CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO.
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O art. 11, § 8º, IV, inserido na Lei das Eleições pela minirreforma eleitoral de
2017 (Lei nº 13.488/2017), conferiu aos partidos políticos o direito subjetivo de
parcelar seus débitos e multas de natureza eleitoral e não eleitoral com esta
Justiça especializada.
[...]
3. A Lei nº 13.488/2017, a despeito de conceder aos partidos políticos um
direito ao parcelamento de valores devidos a título de multas ou débitos,
reserva para os órgãos jurisdicionais uma margem de ação para a
definição de seus termos. Nesse passo, a prerrogativa de parcelamento
não significa, em absoluto, um direito automático às mais brandas
condições, cabendo aos tribunais o encargo de defini-las com base em um
juízo de proporcionalidade, tendo em mira a gravidade das circunstâncias
que ensejaram a punição, a finalidade de prevenção geral afeta às normas
do direito eleitoral sancionador e o escopo educacional da jurisdição.
[...]
(ED-PC 1300-71/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 11/4/2018)
Nesse mesmo sentido, eis um recente julgado desta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELEIÇÕES 2020.
Num. 43007666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 11, § 8º, III, DA LEI 9.504/97. PARCELAMENTO EM 60 VEZES.
AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Conforme entendimento já consolidado, a regra do art. 11, § 8º, III, da Lei
9.504/97 não possui caráter absoluto, sendo conferida discricionariedade
ao julgador no estabelecimento do prazo e valor das parcelas, de modo a
não onerar excessivamente o devedor e ao mesmo tempo assegurando o
caráter sancionatório da multa. Precedentes.
[...]
(RE 0600039-30.2020, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 10/03/2022)
Assim, deferir o parcelamento da multa tal como demandado pelo recorrente, ou
seja, em 50 parcelas de R$ 100,00, não se mostra razoável, na medida em que esvaziaria por
completo o caráter sancionatório da multa aplicada, uma vez que o valor da prestação seria
irrisório, à luz das condições financeiras do apenado.
Nessas condições, o Recurso merece apenas parcial provimento, para o fim de
permitir que o valor total da multa de R$ 5.000,00 seja pago em 10 vezes de R$ 500,00,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo realizado, nos
termos dos arts. 406 do Código Civil e 13 da Lei nº 10.522/2002.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para o
fim de deferir o parcelamento da multa eleitoral em 10 prestações, nos termos da
fundamentação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000055-10.2019.6.16.0008 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RICARDO
ARRUDA NUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: ELIZA SCHIAVON - PR44480-A, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 43007666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2022 18:24:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118241764400000041979374
Número do documento: 22072118241764400000041979374